Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702260-85.2020.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VSTM COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: VINICIUS SOARES DE LIMA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Apelação Cível interposta por VSTM COMERCIO DE VEICULOS S.A contra a r. sentença exarada sob o ID 27758592, objetivando o reconhecimento da inexistência de sujeição tributária em relação ao débito de IPVA incidente sobre o veículo LR EVOQUE HSE DYNAMIC, cor branco, ano/modelo 2017/2017, placa PBR-1002, chassi 99JVA2BG0HT001846, de propriedade de Vinícius Soares de Lima. Nos termos da decisão ID. 27868977, o recurso de apelação interposto teve sua tramitação suspensa, uma vez que a solução da controvérsia recursal envolve matéria a ser objeto de deliberação pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0748807-43.2020.8.07.0000 (Tema 19), qual seja: “legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985)”. A apelante apresentou petição nos autos (ID 29083188 e 30024494) informando que efetuou o depósito judicial do valor integral referente ao IPVA dos anos de 2019 e 2020 – débitos objeto dos autos – e requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, do Código Tributário Nacional; a suspensão da inscrição de seu nome no Cadastro de Inadimplentes e demais órgãos de restrição ao crédito (SERASA e SPC) até decisão final na presente demanda; e a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do Distrito Federal e de Vinícius Soares de Lima para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito do pleito realizado pela apelante nas petições acostadas aos autos sob osIDs29083188 e 30024494. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021 às 14:52:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora